Tribunal: STF
Processo: HC 262265
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rubens Delfino de Souza Figueiredo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 210, § 2º, DO CPM). POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. CONDUTA IMPRUDENTE NA CONDUÇÃO DE VIATURA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 DO STJ, 284, 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Justiça militar é competente para processar e julgar crime de lesão corporal culposa praticado por policial militar em serviço, sendo inaplicável o art. 88 da Lei n. 9.099/95, nos termos do art. 90-A da mesma norma. 



    2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório, afastou a tese defensiva, reconhecendo a imprudência do agravante, que, ao conduzir o veículo em alta velocidade pela contramão de direção durante perseguição, deixou de observar os deveres objetivos de cuidado exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. 



    3. A alegação de reformatio in pejus foi corretamente afastada, porquanto não houve majoração da pena, mas apenas alteração de fundamentos na dosimetria, com redução da reprimenda imposta ao réu, inexistindo, assim, prejuízo concreto. 



    4. A ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF 



    5. A pretensão de rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à dinâmica dos fatos, à culpa do agente e à exclusão da excludente de ilicitude, demanda reexame fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.613.354 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a causa excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, com a consequente absolvição do paciente. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.613.354), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 05/09/2025). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. Conforme destacou o acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    Quanto à alegação de excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal, o acórdão recorrido foi categórico ao consignar que a conduta do agravante extrapolou os limites juridicamente aceitáveis do exercício da função policial. 



    A prova coligida nos autos – notadamente os laudos periciais, os depoimentos testemunhais e a dinâmica do acidente minuciosamente descrita no laudo técnico – evidencia que o agravante, embora em missão de patrulhamento ostensivo, conduziu a viatura oficial em alta velocidade, pela contramão de direção, e sem observar a sinalização viária nem adotar as cautelas exigidas em situação de risco. Tal comportamento resultou em colisão com motocicleta que transitava regularmente e na produção de lesões corporais graves tanto no civil quanto em seu colega de guarnição. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento do estrito cumprimento do dever legal exige que a ação do agente esteja rigorosamente alinhada às exigências legais e técnicas da função exercida, o que não se verifica no caso em exame. O próprio art. 29, VII, “d”, do Código de Trânsito Brasileiro, invocado pela defesa, impõe, como condição para o exercício da prioridade de passagem, a redução de velocidade e a adoção de cuidados de segurança, providências que, de acordo com o acórdão recorrido, não foram minimamente observadas pelo recorrente.



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente